Tribunal: TJDFT
Processo: 0755756-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. PRELIMINAR ARGUIDA EM RECURSO INOMINADO NÃO APRECIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR A OMISSÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela embargante nos quais aponta vício de omissão do acórdão, por não ter tratado da preliminar de falta de interesse de agir do embargado, e quanto ao argumento da não incidência do tema de repercussão geral, alegados no Recurso Inominado. Argumenta que o interesse de agir deve ficar perfeitamente demonstrado em todas as fases processuais e que o embargado vem reconhecendo o direito dos servidores à percepção das diferenças salariais pleiteadas em outros processos de idêntica matéria. Contrarrazões apresentadas.

3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Quanto à preliminar de falta de interesse de agir do embargado, verifica-se a omissão do acórdão. Todavia, a preliminar não merece ser acolhida, pois este pressuposto processual é caracterizado pela resistência do réu à pretensão que foi expressa em mais de uma oportunidade. Assim, considerando que a embargante pleiteia o pagamento de verbas do ente público, ora embargado, mostra-se claro e evidente que o mesmo tem interesse e legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.
5. No tocante a alegação da embargante de ausência de manifestação acerca do argumento que demonstra a impossibilidade de incidência do tema de repercussão geral 864 do STF no presente caso, verifica-se que não há omissão a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão referente a preliminar da falta de interesse de agir arguida, sem efeitos infringentes.